Tribunal: TCU
Processo: 020.799/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de São Caetano de Odivelas - PA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de São Caetano de Odivelas/PA por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Rubens de Oliveira Barbalho, prefeito municipal de São Caetano de Odivelas/PA na gestão 2009-2012, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Rubens de Oliveira Barbalho, prefeito municipal de São Caetano de Odivelas/PA na gestão 2009-2012, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de São Caetano de Odivelas/PA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2012 27.642,00 3/4/2012 27.642,00 30/4/2012 27.642,00 4/6/2012 27.642,00 3/7/2012 30.818,00 2/8/2012 38.018,00 5/9/2012 38.018,00 2/10/2012 38.018,00 5/11/2012 38.018,00 4/12/2012 38.018,00 9.3. aplicar ao Sr. Rubens de Oliveira Barbalho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do inciso II do art. 28 da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao FNDE, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas cabíveis.